Tribunal: CARF
Processo: 13896.900886/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900886/2017-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.950 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ELETROMIDIA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no
36335.95216.260412.1.3.04-0013, com crédito original na data da transmissão no valor
de R$ 14.866,50, proveniente de alegado pagamento indevido ou a maior relativo a
DARF no valor total de R$ 16.636,89 recolhido em 23/09/2011 – código de receita 6912,
referente ao PA 31/08/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900886/2017-54
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900886/2017-54

A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico de 07/03/2017 que não homologa a compensação declarada.
Regularmente cientificada, em 22/03/2017, da referida decisão, em 20/04/2017, a
contribuinte protocolou sua manifestação de inconformidade.
Alega equivoco ao transmitir DCTF. Para comprovar seu equívoco, traz balancete
contábil e razão analítico do mês de agosto de 2011. Solicita a realização de diligência
para a comprovação do direito creditório.
É o relatório do necessário.
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 09-
66.301 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa de acordo com o artigo 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
De plano, observamos que o valor do DARF recolhido é exatamente o mesmo valor
declarado em DCTF, tanto original quanto retificadora/ativa. Alega que o valor correto
da contribuição no período em questão é o informado em Dacon, mas não retifica DCTF
para declarar novo valor, mesmo sabendo do caráter de confissão de dívida que a DCTF
possui.
O confronto dos documentos trazidos ao autos deste processo com as informações
constantes nos sistemas da RFB não são suficientes para a revisão pois as informações
declaradas pela própria interessada confirmam a integralidade da utilização do crédito
pleiteado.
Ainda que fosse considerado suficiente para a comprovação do direito pleiteado,
observamos, na folha 146, que o balencete de verificação trazido aos autos pela
interessada apresenta PIS a recolher (codigo contábil 2.1.01.09.0013) no montante de
R$ 16.636,89, igual ao originalmente declarado e recolhido e divergente, portanto do
que a própria empresa alega em sua manifestação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os argumentos de que houve equívoco na
informação prestada na DCTF quando a bem da verdade os valores devidos de COFINS
informados na DACON estavam corretos. Invoca o princípio da verdade material onde
equívocos meramente formais não pode tornar inexistente o direito creditório pleiteado.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900886/2017-54

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de
compensação com crédito da Contribuição para o PIS recolhido a maior no valor de R$14.866,50
relativo ao período de apuração agosto de 2011.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade tendo em
vista a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado em função de, inicialmente, o valor do
DARF recolhido coincidir com aquele informado nas DCTFs original e retificadora. Destacou
ainda que, mesmo que considerasse os documentos acostados suficiente para comprovação do
direito pleiteado, “o balencete de verificação trazido aos autos pela interessada apresenta PIS a
recolher (codigo contábil 2.1.01.09.0013) no montante de R$ 16.636,89, igual ao originalmente
declarado e recolhido e divergente, portanto do que a própria empresa alega em sua
manifestação”.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente argumenta que equívocos na informação
prestada na DCTF não podem impedir a concessão do direito creditório quando os valores
devidos de PIS informados na DACON estavam corretos. Invoca o princípio da verdade material
onde equívocos meramente formais não pode tornar inexistente o direito creditório pleiteado,
afirmando que instruiu a manifestação de inconformidade com cópia do DACON de
agosto/2011, documento capaz de demonstrar o equívoco cometido. Apresenta julgados do
CARF que reconheceram o direito a compensação do crédito, mesmo diante de equívoco. Por
derradeiro, afirma que o órgão julgador poderia ter baixado em diligência para reexame do
despacho de indeferimento ora discutido.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900886/2017-54

compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
A decisão recorrida se debruçou sobre os documentos juntados aos autos,
momento no qual destacou que as informações constantes do balancete contábil coincidiam com
aqueles informados nas DCTFs original e retificadora. Veja na reprodução do voto a seguir o
ponto fulcral no qual a DRJ entendeu que os documentos juntados faziam prova contra a própria
recorrente:
Ainda que fosse considerado suficiente para a comprovação do direito pleiteado,
observamos, na folha 146, que o balencete de verificação trazido aos autos pela
interessda apresenta PIS a recolher (codigo contábil 2.1.01.09.0013) no montante de R$
16.636,89, igual ao originalmente declarado e recolhido e divergente, portanto do que a
própria empresa alega em sua manifestação.
Analisando os documentos juntados, tanto em sede de manifestação de
inconformidade quanto de recurso voluntário, verifica-se que na primeira instância apresentou a
DACON de agosto/2011, Balancete Contábil e Razão Analítico. Já em segunda instância, nada
foi apresentado. Conforme já bem observado pela decisão recorrida, os registros das
contribuições para o PIS constantes no Balancete Contábil de agosto/2011 conferem com aqueles
informados na DCTF.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
mesmo lhe sendo oportunizado, a Recorrente não apresentou os documentos necessários à
comprovar o direito creditório pleiteado.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900886/2017-54

Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Por derradeiro, apesar de não ter havido um pedido explícito de conversão do
julgamento em diligência (foi apenas ventilado que o órgão julgador de primeira instância
poderia ter baixado em diligência), reputo-a prescindível, pois os elementos contidos nos autos
são suficientes para que este colegiado forme convicção sobre o caso em questão. De todo modo,
saliento que perícias e diligências têm o condão de prover esclarecimentos e não de trazer aos
autos novos elementos probatórios.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 215
DF CARF MF
Original